Tribunal: TJES
Processo: 5001817-83.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Ambiental
Data de julgamento: 2022-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001817-83.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
AGRAVADO: MUNICIPIO DE SERRA
RELATOR(A
):CARLOS SIMOES FONSECA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001817-83.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
TELEFÔNICA DO BRASIL S.A.

AGRAVADO:
MUNICIPIO DE SERRA

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

R E L A T Ó R I O

TELEFÔNICA DO BRASIL S.A.
agrava, por instrumento, da decisão ID nº 1154922, proferida pelo juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal de Serra, que, nos autos da ação de execução fiscal nº 5000800-04.2017.8.08.0048, promovida pelo
MUNICÍPIO DE SERRA
, indeferiu o pleito de substituição do depósito em dinheiro pelo seguro-garantia.

Em suas razões, a agravante aduz, em síntese, que: I) na data de 18.04.2019 depositou o valor integral do débito executado a fim de obter a suspensão de sua exigibilidade; II) a grave crise financeira enfrentada por força do estado de pandemia a obrigou a requerer a substituição do depósito em dinheiro pelo seguro garantia; III) a substituição do depósito em dinheiro pelo seguro garantia encontra autorização nos artigos 9º, II e 15º, I, ambos da Lei nº 6.830/90; IV) a legislação e a jurisprudência equiparam o seguro garantia ao depósito em dinheiro; V) o débito executado não possui natureza tributária, logo o depósito em dinheiro não constitui condição para a suspensão de sua exigibilidade (art. 151, II, do CTN); e VI) não haverá qualquer prejuízo à Fazenda Pública.

O pleito liminar recursal foi indeferido por meio da decisão ID nº 1176236.

No petitório ID nº 1223424 a agravante requer a juntada da apólice de seguro garantia nº 02-0775-0628448 (ID nº 1223426), emitida pela Junta Seguros, no valor de R$ 52.762,15 (cinquenta e dois mil, setecentos e sessenta e dois reais e quinze centavos), referente ao valor depositado em juízo acrescido de 30% (trinta por cento).

Em contrarrazões ID nº 1348270, o agravado pugna pelo improvimento do recurso ao argumento de que a jurisprudência é firme no sentido de que a movimentação do depósito judicial fica condicionada ao trânsito em julgado do processo a que se encontra vinculado.

Informações de 1º grau sem juízo de retratação (ID nº 1821221).

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória (ES), 07 de janeiro de 2022.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001817-83.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
TELEFÔNICA DO BRASIL S.A.

AGRAVADO:
MUNICIPIO DE SERRA

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

V O T O

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
deste recurso e passo ao seu julgamento.

Na origem,
MUNICIPIO DE SERRA
ajuizou ação de execução fiscal (proc. nº 5000800-04.2017.8.08.0048) contra
TELEFÔNICA DO BRASIL S.A.
, pretendendo receber a quantia de R$ 21.215,59 (vinte e um mil, duzentos e quinze reais e cinquenta e nove centavos), por ausência de recolhimento de multa por infração SEMMA.

Em embargos à execução (ID nº 1154926), a agravante ofertou depósito em dinheiro a fim de suspender a execução fiscal e, por meio do petitório ID nº 1154923, requereu a substituição do depósito por seguro garantia.

Por meio da decisão ID nº 1154922, o juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal de Serra indeferiu o pedido da agravante de substituição do depósito em dinheiro pelo seguro-garantia, o que fez embasado no seguinte:

[...] segundo jurisprudência do STJ a movimentação do depósito judicial efetuado na forma do inc. II do art. 151 do CTN está condicionada ao trânsito em julgado do processo a que se encontra vinculado.

Irresignada, a agravante aduz, em síntese, que:
I)
na data de 18.04.2019 depositou o valor integral do débito executado a fim de obter a suspensão de sua exigibilidade;
II)
a grave crise financeira enfrentada por força do estado de pandemia a obrigou a requerer a substituição do depósito em dinheiro pelo seguro garantia;
III)
a substituição do depósito em dinheiro pelo seguro garantia encontra autorização nos artigos 9º, II e 15º, I, ambos da Lei nº 6.830/90;
IV)
a legislação e a jurisprudência equiparam o seguro garantia ao depósito em dinheiro;
V)
o débito executado não possui natureza tributária, logo o depósito em dinheiro não constitui condição para a suspensão de sua exigibilidade (art. 151, II, do CTN); e
VI)
não haverá qualquer prejuízo à Fazenda Pública.

Pois bem. A controvérsia recursal cinge-se à possibilidade de substituição do depósito em dinheiro por seguro garantia com o objetivo de suspender a exigibilidade do crédito não tributário (multa por infração SEMMA).

Sobre o tema, o c. STJ já definiu que o entendimento contemplado no enunciado sumular STJ nº 112, segundo o qual somente o depósito em dinheiro e integral suspende a exigibilidade do crédito tributário, não se estende aos
créditos não tributários originários de multa administrativa imposta no exercício do poder de polícia
.

Cito, a título de ilustração, o seguinte aresto daquela Corte Superior:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. MULTA ADMINISTRATIVA. CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO. NATUREZA JURÍDICA SANCIONADORA. UTILIZAÇÃO DE TÉCNICAS INTERPRETATIVAS E INTEGRATIVAS VOCACIONADAS À PROTEÇÃO DO INDIVÍDUO (GARANTISMO JUDICIAL). AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DE CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO. MÉTODO INTEGRATIVO POR ANALOGIA. É CABÍVEL A SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO A PARTIR DA APRESENTAÇÃO DA FIANÇA BANCÁRIA E DO SEGURO GARANTIA JUDICIAL, DESDE QUE EM VALOR NÃO INFERIOR AO DO DÉBITO CONSTANTE DA INICIAL, ACRESCIDO DE TRINTA POR CENTO (ART. 151, INCISO II DO CTN C/C O ART. 835, § 2o. DO CÓDIGO FUX E O ART. 9o., § 3o. DA LEI 6.830/1980). RECURSO ESPECIAL DA ANTT DESPROVIDO.

1. Consolidou-se o entendimento, pela Primeira Seção desta Corte Superior de Justiça, no julgamento do Recurso Representativo da Controvérsia, nos autos do REsp. 1.156.668/DF, da Relatoria do eminente Ministro LUIZ FUX, Tema 378, DJe 10.12.2010, de que o art. 151, II do CTN é taxativo ao elencar as hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito, não contemplando o oferecimento de seguro garantia ou fiança bancária em seu rol.

2. O entendimento contemplado no Enunciado Sumular 112 do STJ, segundo o qual o depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro, que se reproduziu no julgamento do Recurso Representativo da Controvérsia, nos autos do REsp. 1.156.668/DF, não se estende aos créditos não tributários originários de multa administrativa imposta no exercício do Poder de Polícia.

3. Embora a Lei 6.830/1980 seja instrumento processual hábil para cobranças das dívidas ativas da Fazenda Pública, a natureza jurídica sancionadora da multa administrativa deve direcionar o Julgador de modo a induzi-lo a utilizar técnicas interpretativas e integrativas vocacionadas à proteção do indivíduo contra o ímpeto simplesmente punitivo do poder estatal (ideologia garantista).

4. Inexistindo previsão legal de suspensão de exigibilidade de crédito não tributário no arcabouço jurídico brasileiro, deve a situação se resolver, no caso concreto, mediante as técnicas de integração normativa de correção do sistema previstas no art. 4o. da LINDB.

5. O dinheiro, a fiança bancária e o seguro garantia são equiparados para os fins de substituição da penhora ou mesmo para garantia do valor da dívida ativa, seja ela tributária ou não tributária, sob a ótica alinhada do § 2o. do art. 835 do Código Fux c/c o inciso II do art. 9o. da Lei 6.830/1980, alterado pela Lei 13.043/2014.

6. É cabível a suspensão da exigibilidade do crédito não tributário a partir da apresentação da fiança bancária e do seguro garantia judicial, desde que em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de trinta por cento, nos moldes previstos no art. 151, inciso II do CTN c/c o art. 835, § 2o. do Código Fux e o art. 9o., § 3o. da Lei 6.830/1980, uma vez que não há dúvida quanto à liquidez de tais modalidades de garantia, permitindo, desse modo, a produção dos mesmos efeitos jurídicos do dinheiro.

7. Não há razão jurídica para inviabilizar a aceitação do seguro garantia judicial, porque, em virtude da natureza precária do decreto de suspensão da exigibilidade do crédito não tributário (multa administrativa), o postulante poderá solicitar a revogação do decreto suspensivo caso em algum momento não viger ou se tornar insuficiente a garantia apresentada

8. O crédito não tributário, diversamente do crédito tributário, o qual não pode ser alterado por Lei Ordinária em razão de ser matéria reservada à Lei Complementar (art. 146, III, alínea b da CF/1988), permite, nos termos aqui delineados, a suspensão da sua exigibilidade, mediante utilização de diplomas legais de envergaduras distintas por meio de técnica integrativa da analogia.

9. Recurso Especial da ANTT desprovido. (REsp 1381254/PR, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 28/06/2019)

No voto condutor extraído do referido julgado, que tomo como paradigma neste julgamento, o e. relator, Min. Napoleão Nunes Maia Filho, explica que o atual Código de Processo Civil, além de reproduzir o antigo regramento previsto no art. 656, § 2º, do CPC/1973, possibilitando a substituição da penhora por fiança bancária ou por seguro garantia judicial, em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de trinta por cento (correspondente ao art. 848, parágrafo único), foi além e promoveu expressa equiparação dos três institutos.

O entendimento

de que, no sistema de execução, a fiança bancária e o seguro garantia judicial produzem os mesmos efeitos jurídicos que o dinheiro para fins de garantir o juízo já havia sido firmado, inclusive, nos autos do REsp. 1.691.748/PR, de relatoria do Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva. Vejamos sua ementa:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. SÚMULA 284/STF. ASTREINTES. VALOR. ALTERAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. INEXISTÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DESCUMPRIMENTO. JUSTA CAUSA. VERIFICAÇÃO. NECESSIDADE. MULTA DO ART. 475-J DO CPC/1973. INAPLICABILIDADE. TÍTULO JUDICIAL ILÍQUIDO. PENHORA. SEGURO GARANTIA JUDICIAL. INDICAÇÃO. POSSIBILIDADE. EQUIPARAÇÃO A DINHEIRO. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE PARA O DEVEDOR E PRINCÍPIO DA MÁXIMA EFICÁCIA DA EXECUÇÃO PARA O CREDOR. COMPATIBILIZAÇÃO. PROTEÇÃO ÀS DUAS PARTES DO PROCESSO. [...]

7. O CPC/2015 (art. 835, § 2o.) equiparou, para fins de substituição da penhora, a dinheiro a fiança bancária e o seguro garantia judicial, desde que em valor não inferior ao do débito constante da inicial da execução, acrescido de 30% (trinta por cento).

8. O seguro garantia judicial, espécie de seguro de danos, garante o pagamento de valor correspondente aos depósitos judiciais que o tomador (potencial devedor) necessite realizar no trâmite de processos judiciais, incluídas multas e indenizações. A cobertura terá efeito depois de transitada em julgado a decisão ou o acordo judicial favorável ao segurado (potencial credor de obrigação pecuniária sub judice) e sua vigência deverá vigorar até a extinção das obrigações do tomador (Circular SUSEP 477/2013). A renovação da apólice, a princípio automática, somente não ocorrerá se não houver mais risco a ser coberto ou se apresentada nova garantia.

9. No cumprimento de sentença, a fiança bancária e o seguro garantia judicial são as opções mais eficientes sob o prisma da análise econômica do direito, visto que reduzem os efeitos prejudiciais da penhora ao desonerar os ativos de sociedades empresárias submetidas ao processo de execução, além de assegurar, com eficiência equiparada ao dinheiro, que o exequente receberá a soma pretendida quando obter êxito ao final da demanda.

10. Dentro do sistema de execução, a fiança bancária e o seguro garantia judicial produzem os mesmos efeitos jurídicos que o dinheiro para fins de garantir o juízo, não podendo o exequente rejeitar a indicação, salvo por insuficiência, defeito formal ou inidoneidade da salvaguarda oferecida.

11. Por serem automaticamente conversíveis em dinheiro ao final do feito executivo, a fiança bancária e o seguro garantia judicial acarretam a harmonização entre o princípio da máxima eficácia da execução para o credor e o princípio da menor onerosidade para o executado, a aprimorar consideravelmente as bases do sistema de penhora judicial e a ordem de gradação legal de bens penhoráveis, conferindo maior proporcionalidade aos meios de satisfação do crédito ao exequente.

12. No caso, após a definição dos valores a serem pagos a título de perdas e danos e de astreintes, nova penhora poderá ser feita, devendo ser autorizado, nesse instante, o oferecimento de seguro garantia judicial pelo devedor, desde que cubra a integralidade do débito e contenha o acréscimo de 30% (trinta por cento), pois, com a entrada em vigor do CPC/2015, equiparou-se a dinheiro.

13. Não evidenciado o caráter protelatório dos embargos de declaração, impõe-se a inaplicabilidade da multa prevista no § 2o. do art. 1.026 do CPC/2015. Incidência da Súmula 98/STJ.

14. Recurso especial provido (REsp. 1.691.748/PR, Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 17.11.2017).

Dessa forma, tem-se que o dinheiro, a fiança bancária e o seguro garantia são equiparados para os fins de substituição da penhora ou mesmo para a garantia do valor da dívida ativa, sendo cabível

a suspensão da exigibilidade do crédito não tributário a partir da apresentação do seguro garantia judicial, desde que em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de trinta por cento, nos moldes previstos no art. 151, II, do CTN c/c o art. 835, § 2º, do CPC e o art. 9º, § 3º, da Lei 6.830/1980.

Corrobora tal compreensão o disposto no artigo 15, I, da LEF, no sentido de que, em qualquer fase do processo, será deferida pelo juiz ao executado, a substituição da penhora por depósito em dinheiro, fiança bancária ou seguro garantia.

Esta Egrégia Segunda Câmara permite a substituição da penhora em dinheiro pela fiança bancária
sob o fundamento de que ambas possuem a mesma liquidez
, sendo
perfeitamente equiparáveis, conforme se verifica no aresto que ora colaciono
:

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO AÇÃO ANULATÓRIA DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO SUBSTITUIÇÃO DE GARANTIA SEM PRÉVIA OITIVA DA FAZENDA PÚBLICA POSSIBILIDADE IDONEIDADE DO SEGURO-GARANTIA EXCEPCIONALIDADE DA CRISE ECONÔMICA RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. É cabível a substituição de depósito de quantia em dinheiro por seguro-garantia nas ações anulatórias de débitos tributários, mormente se houver sentença favorável ao contribuinte e quando forem preenchidas as diretrizes da Superintendência de Seguros Privados (SUSEP).

2. Não era necessária a prévia oitiva para a substituição do depósito voluntário em dinheiro por seguro-garantia, dada a equiparação legal à penhora e pelo fato de ter sido apreciada a tutela provisória de urgência de natureza antecipada.

3. O seguro-garantia em enfoque é idôneo para abonar eventual reforma da sentença de procedência do pedido anulatório, com a consequente satisfação da dívida fiscal a ser cobrada pela autoridade fazendária estadual, já que a obrigação tributária foi acrescida do montante de 30% (trinta por cento) e por ter satisfeito as exigências da Portaria PGE nº 145/2014

4. A substituição é respaldada pela crise econômica da pandemia da Covid-19 e a necessidade de maior liquidez para a empresa agravada assegurar a manutenção de suas atividades e dos empregos, além do princípio da menor onerosidade e da maior proporcionalidade desse meio de garantia do possível crédito da Fazenda Pública. 5. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Agravo Interno Cível Ap, 035180277523, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/03/2021, Data da Publicação no Diário: 29/04/2021)

In casu
, a agravante apresentou a apólice de seguro garantia nº 02-0775-0628448 (ID nº 1223426), emitida pela Junta Seguros, no valor de R$ 52.762,15 (cinquenta e dois mil, setecentos e sessenta e dois reais e quinze centavos), referente ao valor depositado em juízo acrescido de 30% (trinta por cento), devendo ser deferida, portanto, preenchidas as diretrizes da Superintendência de Seguros Privados (SUSEP), a substituição pretendida.

Acresente-se, por fim, que não há risco de prejuízo à Fazenda Pública, que pode solicitar a revogação do decreto suspensivo caso a garantia apresentada, em algum, momento, se torne insuficiente.

Pelo exposto,
DOU

PROVIMENTO
ao recurso para
REFORMAR
a decisão agravada a fim de
DEFERIR
a

imediata substituição da garantia em dinheiro por seguro garantia.

É como voto.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001817-83.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
TELEFÔNICA DO BRASIL S.A.

AGRAVADO:
MUNICIPIO DE SERRA

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – DÉBITO DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA – SUBSTITUIÇÃO DEPÓSITO EM DINHEIRO POR SEGURO GARANTIA POSSIBILIDADE – EQUIPARAÇÃO DOS INSTITUTOS – RECURSO PROVIDO.

1. O seguro garantia e a fiança bancária, nos termos do artigo 9º, inciso II, da Lei nº 6.830/80, com recente alteração dada pela Lei nº 13.043/2014, constitui um dos meios para garantir a execução fiscal, portanto, pode ser utilizada com a finalidade de caucionar o crédito tributário lançado, produzindo os mesmos efeitos da futura penhora, conforme dispõe o artigo 9º, § 3º, do mesmo estatuto legal.

2. A Lei de Execuções Fiscais, em seu artigo 15, I, dispõe que, em qualquer fase do processo, será deferida pelo juiz ao executado, a substituição da penhora por depósito em dinheiro, fiança bancária ou seguro garantia e equipara a fiança bancária ao dinheiro para fins de substituição de bem penhorado e possibilita que, durante o executivo fiscal, o magistrado possa deferir a substituição.

3. Recurso provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.